Tribunal: TJDFT
Processo: 0703955-50.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. POSSE. MANUTENÇÃO. EXERCÍCIO DE POSSE. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO AUTOR. MÁ-FÉ. PRESUNÇÃO. INADMISSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. Na presente hipótese pretende-se exainar se estão presentes os requisitos objetivos que autorizem a pretendida proteção possessória por meio de ação de manutenção de posse.
2. Para a constatação efetiva da ocorrência da posse não é necessária a configuração do elemento subjetivo (vontade ou intenção), mas deve ser observado o comportamento objetivo, justamente a conduta do possuidor. Com efeito, a partir da teoria objetivista da posse proposta por Rudolph von Ihering, o possuidor é aquele que tem o exercício de fato, pleno ou não, sobre a coisa (corpus) com as mesmas atribuições conferidas pelo direito de propriedade (art. 1196 do Código Civil).
3. É do autor o ônus de demonstrar sua posse, a prática da turbação ou do esbulho e sua data, bem como a continuação da posse, com o intuito de obter a respectiva proteção possessória, de acordo com a regra prevista no art. 561 do Código de Processo Civil.
4. No presente caso, os elementos probatórios coligidos aos autos revelam que o demandante exerceu posse sobre o bem imóvel em questão, tendo inclusive ali erigido edificação com o intuito de moradia, situação confirmada por oficial de justiça em cumprimento de mandado de avaliação.
5. É equivocada a premissa de que todos os adquirentes de bem imóvel situado em área de ocupação irregular exercem a respectiva posse imbuído de má-fé.
6. Apelação conhecida e provida.